Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717652-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MODESTO PINHEIRO DIAS PEREIRA AGRAVADO: GIROTRIP TURISMO EIRELI, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIA MODESTO PINHEIRO DIAS PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de no 0714906-81.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspensão dos lançamentos futuros das parcelas restantes do cartão de crédito da agravante em razão de pedido de cancelamento da viagem pela pandemia da COVID-19. Narra, em breve síntese, ter celebrado contrato de prestação de serviço turístico internacional com a primeira agravada, mas, diante da pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2), pretende obter a resilição unilateral do referido negócio jurídico e a imediata suspensão da exigibilidade das prestações assumidas como meio de pagamento pelo serviço em questão. Argumenta que o contrato contém cláusula que prevê a resilição unilateral, com a fixação de multa que varia de acordo com o transcurso do tempo entre a celebração do negócio jurídico e da declaração da vontade de resilir. Ressalta que declarou sua vontade de rescindir a avença no dia 02 de abril do presente ano, ou seja, anteriormente à publicação da Medida Provisória no 248/2020, de 08 de abril de 2020, que dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura. Com isso, entende que legislação não deve ser aplicada ao caso concreto e que não pode ser submetida ao ônus de suportar o pagamento de todas as prestações assumidas para só então poder solicitar o reembolso da quantia paga. Com busca a resilição com o pagamento da multa prevista em 20% (vinte por cento) do valor do contrato, devendo ser ressarcida da quantia restante. Aduz, ainda, que a opção da utilização posterior do serviço não atende às suas necessidades e que teve diminuição em sua renda, sendo dificultoso manter o pagamento das parcelas para somente então receber o ressarcimento. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da cobrança das parcelas em seu cartão de crédito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 17240598). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, nos termos do art. 1015, CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Passo, então, à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela pretendida. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Consta pedido de concessão de tutela antecipada de urgência em que a parte autora pretende a suspensão da cobrança, pela empresa de cartão de crédito, de valores devidos em razão de contrato firmado com a empresa de turismo. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de tutela decorre da rescisão do contrato, que não ocorreu até a presente data, em que pese a apresentação de pedido administrativo antes da entrada em vigor da Medida Provisória 948/2020. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito, eis que uma vez acolhida pretensão as empresas tem condições econômicas de ressarcir a consumidora. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do segunda requerida (BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.) pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cite-se o primeiro requerido (GIROTRIP TURISMO EIRELI) para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. A questão em análise consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações assumidas pela contratante, que declarou a vontade de resilir o negócio jurídico de prestação de serviço turístico por força da pandemia de COVID. Em regra, o cumprimento, ou a execução, do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Em certas situações, o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes. Sobre o tema, dispõem os artigos 472 a 475 do Código Civil: Do Distrato Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Seção II Da Cláusula Resolutiva Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. No caso da resilição unilateral, nos termos do art. 473 do Código Civil, deve ocorrer nas circunstâncias em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado. Por isso, em virtude do efeito vinculante dos contratos e de sua natureza obrigatória, não é possível, por regra, denunciar-se unilateralmente o contrato. Excepcionalmente, a resilição unilateral do contrato poderá ser promovida por meio da respectiva denúncia, que é o meio próprio para a obtenção do exercício do direito potestativo de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico. No caso concreto, a recorrente celebrou contrato de prestação de serviço turístico com as recorridas, tendo por objeto principal o serviço de transporte e de hospedagem relacionados a uma viagem para o exterior, a ser efetuada no mês de junho do corrente ano. O contrato foi celebrado aos 13 de janeiro de 2020 (Id. 16837699) e a recorrente assumiu como contraprestação o adimplemento de prestações de pagar a serem exigidas mensalmente por meio de lançamento em sua fatura de cartão de crédito. Nesse ínterim, houve o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) da situação de pandemia mundial relacionada à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Essa situação, como é de conhecimento comum, gerou medidas de restrição de trânsito de pessoas e de convívio social, que praticamente interromperam a prestação de serviços de turismo. Diante desse cenário de calamidade pública, a recorrente declarou sua vontade de resilir o contrato unilateralmente, como acusa o recebimento pela empresa agravada do email respondido em 03 de abril de 2020 (ID. 16837701). O contrato celebrado entre as partes contém cláusula que prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela contratante, assim redigido (ID. Num. 63584008 - Pág. 3 dos autos principais): 3. DESISTÊNCIAS: a) Serão cobradas multas percentuais, para desistências, transferências e cancelamentos, ou quaisquer motivos pessoais que impeçam o passageiro de embarcar, da seguinte forma: com 30 ou mais dias antes do início da viagem: 20%; com 29 até 21 dias antes do início da viagem: 30%; com 20 até 07 dias antes do início da viagem: 50%; à menos de 07 dias antes do início da viagem: 100%; b) Em qualquer das hipóteses acima, a Contratada poderá reter ou cobrar valores superiores aos respectivos patamares percentuais indicados, desde que, comprovadamente, os prejuízos decorrentes da desistência sejam superiores. c) Quando se tratar de viagem envolvendo trecho aéreo, ficará o Contratante responsável pela multa aplicada pela companhia aérea, além da multa citada acima. As empresas aéreas não permitem a substituição/alteração dos nomes nas passagens. d) Havendo motivo justo, aceito pela Contratada, poderá ocorrer substituição do passageiro, até 6 dias antes do início da viagem. 4. ABANDONO: O Passageiro que desistir da viagem, em qualquer hipótese, após a mesma haver iniciado, não terá direito a reembolso. A interpretação da cláusula em questão que melhor se ajusta à declaração da vontade emanada das partes revela ser possível a resilição unilateral do contrato, a qualquer tempo, antes do início da prestação do serviço turístico, com a aplicação, ou não, de multa, a depender do transcurso do lapso temporal a contar da data programada para o início da viagem. Ocorre que o Poder Executivo da União editou as Medidas Provisórias 925 e 948, que tratam sobre as medidas emergenciais para a aviação civil e sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo, que assim dispõem, respectivamente: Medida Provisória no 925, de 18 de março de 2020 Art. 3o O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 1o Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado. § 2o O disposto neste artigo aplica-se aos contratos de transporte aéreo firmados até 31 de dezembro de 2020. Medida Provisória no 948, de 08 de abril de 2020 Art. 2o Na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; ou III - outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Percebe-se, portanto, que a edição das Medidas Provisórias teve como finalidade mitigar o prejuízo no desenvolvimento da atividade empresarial ligada ao turismo, estabelecendo a manutenção dos contratos celebrados, com a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito. Com isso, excluiu-se a obrigação de reembolso de valores, sejam eles pagos à vista, ou de forma parcelada, como no caso dos autos. Ademais, por mais que a agravante tenha denunciado o contrato anteriormente à publicação da Medida Provisória no 948/2020, tenho que ao caso se aplica, pois o ato normativo trata regulamentar todos os contratos do ramo de turismo e eventos que ainda não tenham sido prestados. Por tais razões, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2020 17:04:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador